Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705255-52.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO LIRA SARAIVA RECORRIDA: MAGNA ARAÚJO DE FIGUEIREDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora parcial de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da agravada, com fundamento na regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. A questão em discussão consiste em definir se é viável a penhora de percentual dos rendimentos da devedora, à luz da regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do CPC, e da jurisprudência que admite sua relativização quando preservado o mínimo existencial. 3. É admitida a penhora sobre percentual de salário quando verificado que os valores constritos mensalmente não prejudicarão a subsistência do devedor, bem como quando o credor não encontrou outras fontes para satisfazer a dívida exequenda. 4. Sendo razoável o percentual pretendido pelo credor, frente aos rendimentos auferidos pelo devedor e não se constatando quaisquer prejuízos ao seu sustento digno, não há óbice à constrição, devendo ser mitigada a regra da impenhorabilidade do salário. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos rendimentos salariais e previdenciários para pagamento de verba não alimentar. Sustenta que a decisão de penhora considerou apenas o salário nominal, sem levar em conta a extensão concreta de suas despesas. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIA BERNADETE TEIXEIRA, OAB/DF 8.654 (ID 74859806). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74859806. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015